Tribunal: TJPA
Processo: 0816023-95.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816023-95.2023.8.14.0040

APELANTE: FABRICIO SILVA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FABRICIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA LESÃO E À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelo segurado e pela seguradora em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente (IPA), mantendo sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 3.194,10 a título de complementação, com correção monetária pelo INPC desde 01/08/2023 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O embargante sustenta contradição quanto ao enquadramento da lesão no segmento “ombro”, e não em todo o membro superior esquerdo, bem como quanto à ausência de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao enquadrar a lesão no segmento “ombro”, à luz do laudo médico e da tabela SUSEP; (ii) estabelecer se houve vício pela não majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de que a invalidez atingiria todo o membro superior esquerdo e conclui, com base no laudo médico (ID 102524308), que a lesão se restringe à clavícula esquerda, enquadrada no segmento “ombro”, cujo percentual indenizável corresponde a 25% do capital segurado, aplicando-se a proporção de 75% reconhecida no laudo.

A decisão apresenta coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, inexistindo incompatibilidade interna que configure contradição, sendo a insurgência do embargante mera inconformidade com o resultado do julgamento.

A negativa de majoração dos honorários recursais não revela vício, pois o acórdão manteve integralmente a sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, inexistindo incoerência ou omissão na fundamentação.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, com reexame do enquadramento da lesão e majoração da indenização para R$ 61.032,31, ultrapassa os limites dos embargos declaratórios e caracteriza tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição quando o acórdão interpreta o laudo médico à luz da tabela contratual e fundamenta, de forma coerente, o enquadramento da lesão no segmento correspondente.

A ausência de majoração de honorários recursais não configura vício quando a decisão mantém integralmente a sentença e preserva o regime sucumbencial fixado na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 85, §11, 344, 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Rel. Márcio Vidal, j. 22/08/2022; TJ-SP, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816023-95.2023.8.14.0040
EMBARGANTE: FABRICIO SILVA DOS SANTOS
EMBARGADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABRICIO SILVA DOS SANTOS
em face do Acórdão de Id 29830976, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança securitária.

A demanda originária versa sobre ação de cobrança de seguro de vida em grupo, com cobertura para Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA), ajuizada pelo ora embargante em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

O autor sofreu fratura na clavícula esquerda em acidente de trânsito e recebeu administrativamente a quantia de R$ 28.938,24. Sustentou que o valor pago seria inferior ao devido, pleiteando complementação da indenização.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

De início, observo que a parte ré foi devidamente citada pelo sistema, mantendo-se inerte quanto ao oferecimento da defesa (certidão ID 115630890), razão pela qual
decreto a revelia
com o consectário da presunção de veracidade das alegações de fato, na forma do art. 344 do CPC.

O direito de resposta da ré, no entanto, não lhe impõe o dever ou a obrigação de responder (defender-se), mas apenas o ônus, sendo que, deixando de fazê-lo, incorrerá nas consequências da revelia; “na verdade, a resposta é, para o réu, pura faculdade, da qual pode livremente dispor” (THEDORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 329.)

Por isso, mesmo com a ocorrência de revelia e os efeitos de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não significa dizer que terá ainda tal efeito como consequência a satisfação do pleito autoral. Isso porque a busca da justiça e da razão processual não pode ser desconsiderada pelo juiz ao decidir, pois deverá aplicar corretamente as teses jurídicas pertinentes ao caso, valendo-se da revelia como instrumento único de celeridade processual, analisados, ainda, os pontos fáticos, em consonância com a prova encartada aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).

Passo ao mérito.

A matéria em exame diz respeito a cobertura securitária decorrente de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). Trata-se de questão posta em juízo que requer a análise do dever de informação a que alude o CDC, da existência, quantificação percentual e extensão da invalidez ou debilidade que assola a segurado e se, diante desse quadro, a indenização deve se basear no valor integral do capital segurado ou em quantia proporcional ao enquadramento e extensão da lesão.

O seguro que lastreia a pretensão autoral é privado e coletivo, contratado pelo empregador do segurado. Nessa espécie, configura-se vínculo jurídico tríplice e distintos: seguradora, estipulante (empregador) e proponente (segurado/empregado).

Em suma, o estipulante firma o contrato de seguro coletivo diretamente com a seguradora, gerando apólice geral que inclui todos os empregados da estipulante (proponentes), sejam os atuais quando da assinatura do pacto sejam aqueles que ingressarem na empresa no curso da vigência do contrato. Logo, não há vínculo direto ou apólice individual entre a seguradora e o proponente, pois as cláusulas foram negociadas apenas entre aquela e o estipulante.

Nesses casos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a obrigação de repassar todas as informações do seguro aos proponentes (empregados), incluindo a cientificação acerca de limitações e restrições das coberturas, é do estipulante (empregador), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE
. GARANTIA SECURITÁRIA.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ
. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.
3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) n ão se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei).

Assim sendo, à luz do precedente qualificado, não pode o proponente/segurado invocar a ausência de informação em desfavor da seguradora/parte ré, razão pela qual se aplica ao caso as restrições e limitações contratuais, incluindo a indenização proporcional com base na tabela prevista nas condições gerais da apólice e normativos da SUSEP.

Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou posicionamento no sentido de que a indenização securitária deve ser proporcional à invalidez apurada no caso:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULAS RESTRITIVAS
. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE.
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe à estipulante - e não à seguradora - o dever de fornecer ao segurado ampla e prévia informação acerca dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. Precedentes.
2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (grifei).

Em relação à apuração da diminuição da capacidade física decorrente do sinistro, é cediço a imprescindibilidade de laudo médico para constatação e apuração do percentual de invalidez ou debilidade em que acometida o segurado. Há hipóteses em que os laudos particulares juntados pelas partes são divergentes ou destoam das demais provas processuais, exigindo a realização de perícia judicial.

O caso concreto
, entretanto, aponta cenário diverso, isso porque a parte autora apresentou laudo médico que teria composto o procedimento administrativo em que a parte demandada reconheceu a existência de invalidez parcial permanente (ID 102524308, pág. 2), culminando com o pagamento de verba indenizatória e tornando
incontroversa
a questão. Ademais, compete à parte ré impugnar especificadamente os fatos articulados na inicial, o que
não ocorreu
, sendo incabível alegações defensivas genéricas, sem infirmar os fatos e documentos trazidos pelo autor, incluindo, evidentemente, o laudo e dossiê médicos apresentado pela parte autora (art. 341 do CPC). Dessa forma,
desnecessária a realização de perícia judicial nos presentes autos
.

O
egrégio TJPA
já enfrentou o tema, inclusive em apelação decorrente de sentença deste juízo:

EMENTA: JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPROCIONAL A INVALIDEZ SOFRIDA.
INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL 0810208-88.2021.8.14.0040. DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Privado, julgamento em 22/11/2023) (grifei).

Remanesce, assim, averiguar se há razão à parte autora quanto ao pedido de complementação da indenização securitária.

Como visto acima, a indenização deve ser proporcional à incapacidade física do segurado decorrente de acidente, com a adoção da tabela prevista nas condições gerais do seguro de vida coletivo ou SUSEP, afastando-se a tese autoral de aplicação do valor total do capital segurado para determinar a verba indenizatória, funcionando este como limite e não como valor fixo para todas as lesões/sequelas.

O caso contém ainda a peculiaridade
de que, diante da revelia, a requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos alusivos ao histórico ou extrato da apólice, a fim de demonstrar o valor da apólice quando da ocorrência do evento danoso. Assim, considerar-se-á, para fins de apuração da indenização, o valor total da apólice (ID 116972732), com correção monetária desde a renovação, na forma abaixo.

Nessa toada,
o laudo médico reconheceu lesão parcial na clavícula esquerda na proporção de 50%
, sendo a indenização deste segmento correspondente a 25% do capital segurado (R$ 171.372,48) referente ao
ombro
, conforme tabela SUSEP (
https://homolog2.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor.asp
).

Ressalto que a intenção da parte em enquadrar a lesão no segmento do membro superior com 70% da indenização não encontra respaldo nos documentos médicos e laudo, posto que indicada a fratura e repercussão no ombro (clavícula).

Assim,
o valor indenizatório corresponde a 75% de 25% do capital segurado
, da seguinte forma: 25% de R$ 171.372,48 (capital) perfaz o valor de R$ 42.843,12, ao passo que 75% (grau da invalidez) deste corresponde à indenização de R$ 32.132,34. Considerando que a seguradora efetuou o pagamento administrativo de R$ 28.938,24, resta a
complementação em favor da parte autora no valor de R$ 3.194,10.

A incidência de juros legais de 1% ao mês se dará desde a citação, a teor do art. 405 do Código Civil. A correção monetária poderá ser a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme previsto na Súmula 632 do STJ (“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”) ou da data de eventual renovação, hipótese em que a correção incidirá a contar deste momento, conforme decisões do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgInt no AREsp n. 1.868.457/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.).
No caso, a única apólice esclarece a renovação a partir de 01/08/2023, data que deverá ser o parâmetro para atualização
.

Por fim, o ônus sucumbencial será suportado pelo requerido, posto que o pedido foi de reconhecimento de complementação, provimento acolhido, decaindo em parte mínima no que diz respeito ao enquadramento do segmento.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a parte ré

ao pagamento de
R$ 3.194,10,

a título de complementação da indenização securitária
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da renovação da apólice (01/08/2023) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

No ensejo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência mínima, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Comprovado o pagamento voluntário da condenação, defiro, desde já, a expedição de alvará(s) para levantamento.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

A parte ré possui advogados (“procuradoria”) cadastrados no sistema. Assim, deverá ser intimada da presente sentença, conforme art. 346 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data certificada pelo sistema.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO
Juíza de Direito Titular da 1° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA.
Assinado eletronicamente, conforme disposto no artigo 1°, §2°, inciso III, alínea a. da Lei n° 11.419/06.

FABRICIO SILVA DOS SANTOS interpõe recurso de
apelação
sustentando que a sentença interpretou de forma equivocada o laudo médico ao considerar invalidez apenas do ombro esquerdo (75%), quando, na verdade, as sequelas afetam
todo o membro superior esquerdo
, justificando indenização maior.

Requer a
reforma da sentença
para reconhecer a invalidez de 75% do membro superior e a consequente condenação da ré ao pagamento de R$ 61.032,31, além de juros e correção monetária. Também pleiteia a
manutenção dos efeitos da justiça gratuita
.

A seguradora
Bradesco Vida e Previdência S/A
interpôs recurso de
apelação
, alegando que:

o
valor pago administrativamente (R$ 28.938,24)
foi corretamente calculado com base no
capital segurado vigente na data do sinistro (26/01/2022)
e na
tabela SUSEP
;

a sentença utilizou
capital segurado posterior ao acidente
, o que gerou
erro no valor da indenização
;

não houve realização de
prova pericial judicial
, o que compromete a decisão;

o
dever de informação
é da
empresa estipulante (VALE S/A)
, conforme o
Tema 1.112 do STJ
;

pede a
reforma da sentença
para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, sua
anulação
para realização de
perícia médica
e obtenção de informações da estipulante;

alternativamente, requer correção monetária com base na
data do sinistro (09/2022)
e não da renovação da apólice em 2023.

FABRICIO SILVA DOS SANTOS
apresenta contrarrazões à apelação, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu sua
invalidez parcial permanente (75% do Membro Superior Esquerdo)
e condenou a ré à complementação da indenização securitária. Argumenta que:

A seguradora foi
revel
e só se manifestou após a sentença, juntando documentos que já detinha;

O
laudo médico (ID 102524308)
atesta a invalidez em todo o membro, e não apenas no ombro, e
não foi impugnado
;

O argumento da ré com base no
Tema 1.112 do STJ
é irrelevante, pois
não se discute o dever de informação
;

A sentença aplicou corretamente a
correção monetária a partir da vigência da apólice
, com base na
Súmula 632/STJ
e no
art. 927, IV do CPC
.

Requer a
manutenção integral da sentença
e
majoração dos honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atualizado da condenação.

A
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
apresenta
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a lesão como restrita ao
ombro esquerdo
(e não a todo o membro superior), limitando a indenização a
75% de 25%
do capital segurado, conforme
tabela SUSEP
.

Argumenta que:

A sentença está de acordo com o
laudo médico
e os termos contratuais;

O valor de
R$ 28.938,24
pago administrativamente foi corretamente calculado;

Não cabe ampliar a cobertura além da
lesão específica prevista na tabela contratual
, sob pena de violar o contrato e o Código Civil.

Requer o
não provimento
do recurso do autor e o
provimento da apelação da seguradora
.

O acórdão negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença, e foi lavrado no Id 29830976:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COMPLEMENTAR. REVELIA DA SEGURADORA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA TABELA SUSEP. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por segurado em face de seguradora, visando ao pagamento complementar de indenização securitária relativa à cobertura por invalidez permanente parcial por acidente (IPA). Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.194,10, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 01/08/2023 e juros legais a contar da citação. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se a lesão sofrida pelo autor justifica indenização com base em percentual superior ao reconhecido na sentença; (ii) se o valor do capital segurado utilizado na sentença é compatível com o período do sinistro; (iii) se houve erro na aplicação dos critérios de correção monetária e juros; (iv) se seria cabível a anulação da sentença para realização de perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. A revelia da seguradora impôs os efeitos do art. 344 do CPC, não sendo possível, em grau de apelação, suprir a inércia processual mediante a juntada extemporânea de documentos ou pleito de prova pericial.

4. O laudo médico constante nos autos (ID 102524308) reconhece lesão restrita à clavícula esquerda, com invalidez de 75% do ombro, correspondendo a 75% de 25% do capital segurado, conforme tabela SUSEP.

5. A alegação de que a invalidez atinge todo o membro superior não encontra respaldo no documento técnico apresentado pelo próprio autor.

6. Diante da ausência de comprovação de vigência contratual anterior à apólice renovada em 01/08/2023, adotou-se corretamente esse capital como base de cálculo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Correta a aplicação da correção monetária desde a renovação da apólice, conforme Súmula 632/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A revelia impede a produção extemporânea de provas e documentos, sendo inadmissível sua superação na fase recursal.
2. A indenização securitária por invalidez parcial deve observar a proporcionalidade prevista em tabela contratual, considerando a limitação da lesão.
3. Na ausência de demonstração da vigência anterior da apólice, é legítimo adotar o capital segurado constante do contrato renovado.
4. A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a renovação da apólice, conforme jurisprudência do STJ."

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 30069394.

Pontos principais das razões:

a) Sustenta a existência de contradição quanto ao enquadramento da lesão, afirmando que o acórdão reconheceu a necessidade de adoção do grau de invalidez constante do laudo médico, mas teria limitado a lesão ao ombro, quando o documento indicaria sequela permanente de 75% do membro superior esquerdo;

b) Alega contradição quanto à não majoração dos honorários sucumbenciais, defendendo que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração seria obrigatória quando o recurso é desprovido, ainda que ambos os recursos tenham sido improvidos.

PEDIDOS

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para:

– reconhecer a invalidez de 75% do membro superior esquerdo, com consequente majoração da indenização para R$ 61.032,31;
– majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal.

Com contrarrazões apresentadas pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A requerendo a rejeição dos embargos e manutenção do acórdão, haja vista não padecer de nenhum vício.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id 29830976, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade, bem como para corrigir erro material.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é imprescindível a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A Embargante defende que os embargos visam sanar contradições quanto ao enquadramento da lesão e à não majoração dos honorários sucumbenciais.

Quanto ao enquadramento da lesão

Vejo, de pronto, que não assiste razão ao recorrente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a invalidez atingiria todo o membro superior. Consta de forma clara que o laudo médico (ID 102524308) indicou fratura na clavícula esquerda, com invalidez de 75% do segmento correspondente, e que, à luz da tabela SUSEP e das condições contratuais, a clavícula integra o segmento “ombro”, cujo percentual indenizável corresponde a 25% do capital segurado.

Registrou-se, de forma categórica, que a pretensão de enquadrar a lesão como correspondente a 75% de todo o membro superior não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Não há qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O acórdão interpretou o laudo à luz da tabela contratual e concluiu, fundamentadamente, pelo enquadramento no segmento “ombro”.

O que se verifica é mera insurgência quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Quanto à majoração dos honorários

Também não procede a alegação de contradição quanto à não majoração dos honorários sucumbenciais.

O acórdão negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença, inclusive no ponto em que fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não opera de forma automática e deve ser analisada à luz do contexto sucumbencial do caso concreto. A manutenção integral da sentença implica preservação do regime fixado na origem.

Não há qualquer incoerência interna no julgado. A discordância da parte quanto à interpretação conferida ao art. 85, §11, do CPC não configura vício apto a ser sanado por embargos de declaração.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, sendo o presente recurso mera tentativa de rediscussão da matéria.

No sentido do explanado, firme é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – REJEIÇÃO. (...) (TJ-MT, Rel. MARCIO VIDAL, 22/08/2022).

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam à rediscussão da matéria já apreciada. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados. (TJ-SP, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 02/09/2022).

Nesse contexto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026